Tribunal: TJBA
Processo: 8037222-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037222-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO CANCELADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde de Marcos Vinicius Silva dos Anjos, nas mesmas condições anteriores à rescisão.

2. A agravante alega fraude na utilização do plano, consistente em apresentação de documentos médicos inidôneos e reembolsos indevidos.

3. A decisão agravada foi mantida pelo Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde, diante da alegação de fraude pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A operadora de saúde deve adotar cautelas necessárias à verificação da elegibilidade dos beneficiários no momento da contratação, assumindo os riscos do negócio quando omissas.

5. A rescisão unilateral por suposta fraude exige prova inequívoca da má-fé do segurado, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A presunção é de boa-fé do consumidor, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR e REsp 956.943/PR – Repetitivo).

7. A ausência de comprovação cabal da má-fé inviabiliza o afastamento da tutela de urgência, mantida para assegurar o direito à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde que alega fraude como justificativa para rescisão contratual unilateral deve comprovar de forma inequívoca a má-fé do segurado.

2. Na ausência de provas robustas, presume-se a boa-fé do consumidor, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037222-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARCOS VINICIUS SILVA DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .